Tribunal: TJES
Processo: 5008691-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008691-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDEIR MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008691-80.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: VALDEIR MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 10492133. Contrarrazões interposta, id. 10492140, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10492133), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10492129), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado em questão (14755951), para os devidos fins;

2. DECRETAR a suspensão da exigibilidade do negócio sob enfoque (14755951), como de rigor;

3. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos ou consignações em face do consumidor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novos decotes até o limite de R$ 5.000,00;

4. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato (14755951), sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;

5. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 2.646,00 em favor do autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (10/08/2023) com aplicação do IPCA e juros de mora da citação (10/08/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e

6. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (10/08/2023) em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

O autor deverá disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 1.280,00), por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e ss. do CC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e condenação em danos morais, na qual o Autor alega que contratou cartão consignado e que nuca o utilizou, sustenta que tentou posteriormente o cancelamento do cartão, lhe sendo informado que encaminharia solicitação para cancelamento do cartão. Afirma que em 2019 recebeu em sua residência faturas com valores exorbitantes, dos quais desconhece uma vez que não utilizou o cartão. Postula pela nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor não pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, argui

prescrição, bem como decadência, no mérito alega, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, legalidade dos descontos,

inexistência de reparação moral e material, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral, bem como a minoração do valor da astreintes aplicada.

- DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A
fasto a prejudicial de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

- PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

Em que pese o recorrente afirmar que o caso estaria abarcado pelo artigo 178, inciso I, do Código de Civil, conquanto exaurido o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico de quatro anos,
entendo por rejeitar tal tese
, pois, no caso em apreço, há prestações de trato sucessivo, ao passo que a cada desconto mensal, renova-se o prazo para ajuizamento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o Banco juntar o contrato de cartão consignado, não comprova que cientificou o autor de forma clara e objetiva que estaria contratando empréstimo com cartão consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o recorrente/requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente utilizado cartão de crédito para compras. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa o autor com clareza o que esta estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ilegalidade no caso emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado se amolda como um cartão consignado, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que se contratasse um empréstimo consignado. Daí a ilegalidade, uma vez que a cobrança da denominada Margem Consignável na verdade é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarreta a conhecida "bola de neve", uma vez que os juros do cartão de crédito, por serem maiores do que o do empréstimo consignado, poderão prender o consumidor ao pagamento das parcelas, tornando-se praticamente um vínculo perpétuo.

No caso entendo que houve violação aos princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da transparência, da cooperação, da informação qualificada e, também, do fim social do contrato – Aplicação dos artigos
4º
e
6º
do
Código de Defesa do Consumidor
– Vedação em condicionar um serviço ao fornecimento de outro (venda casada), bem assim de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do beneficio do autor.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)